Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS INADIMPLIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRISÃO CIVIL. REGIME FECHADO. COVID-19. MEDIDA COERCITIVA. PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. No atual estágio da pandemia causada pelo COVID-19, não mais se justifica a decretação de prisão domiciliar ao devedor renitente, tendo em vista que a prisão em regime fechado é a medida coercitiva mais eficaz em prol da prestação de alimentos à criança.
2. Recurso conhecido e provido.